Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-15.2016.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-15.2016.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ONELIA BRAGA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SANDERSON SILVA BRITO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de débito decorrente de contrato administrativo firmado com a Prefeitura Municipal de Ibicuí.

2. Pedido de pagamento por fornecimento de bens, com base em notas fiscais e contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da liquidação da despesa e a responsabilidade do Município pelo pagamento dos valores contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A despesa pública exige três fases: empenho, liquidação e ordem de pagamento, conforme arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

4. A liquidação da despesa deve se basear em contrato, nota de empenho e comprovantes da prestação do serviço (art. 63, §2º, III, da Lei nº 4.320/64).

5. A apelada apresentou: (i) canhotos de notas fiscais assinados pela Prefeitura; (ii) contrato administrativo derivado de pregão presencial; (iii) notas fiscais dos serviços prestados.

6. A nota fiscal é documento particular com presunção de veracidade em relação ao emitente, conforme art. 408 do CPC.
A assinatura no canhoto da nota fiscal comprova a efetiva prestação do serviço.

7. O art. 73, I, da Lei nº 8.666/93 exige o recebimento formal do objeto do contrato, o que foi atendido.

8. O Município é responsável pelas dívidas assumidas, não podendo o gestor seguinte se eximir do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liquidação da despesa pública exige comprovação da prestação do serviço com base em documentos hábeis, como notas fiscais assinadas e contrato administrativo.

2. O Município é responsável pelo pagamento das obrigações assumidas, independentemente da gestão vigente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000258-15.2016.8.05.0092
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBICUI e como apelada MARIA ONELIA BRAGA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .